Tribunal: TJDFT
Processo: 0705063-92.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. PENHORA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PELO NOVO ADQUIRENTE AO ÓRGÃO DE TRANSITO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. ART. 99. § 3o CPC. VALOR DA CAUSA EM EMBARGOS DE TERCEIROS. VALOR DO BEM CONSTRITO. PARCIAL PROVIMENTO DO APELO.

1. Se o julgador concluiu haver nos autos elementos suficientes para formar o seu convencimento, não há se falar em cerceamento de defesa ou ofensa ao princípio do contraditório. Especialmente se foi oportunizado às partes, durante todo o tramite processual, o livre exercício das prerrogativas processuais necessárias ao desenvolvimento regular do feito.

2. O Código de Processo Civil garante o direito à gratuidade de justiça aos que, mediante simples afirmação em petição, declaram não possuir condições de litigar em juízo sem o prejuízo de seu sustento ou de sua família, abrangendo não só aqueles de baixa renda ou aos miseráveis, mas também aqueles que não podem suportar, naquele momento, as despesas inerentes ao processo, militando em favor do requerente do benefício a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, sendo exigido da parte que impugna a gratuidade de justiça apresentar prova inequívoca da alegada capacidade econômica.

3. O valor da causa em embargos de terceiro deve ser o do bem levado à constrição.

4. Em face da desídia da embargante, adquirente do veículo, e que não promoveu a comunicação e a transferência do bem no órgão de trânsito, cuja providência lhe incumbia, aplicando-se o princípio da causalidade, deve a ela ser imputado os ônus sucumbências.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.